Tribunal: TJMT
Processo: 1000832-34.2022.8.11.0108
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000832-34.2022.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBERTO RIVELINO DA ROSA - CPF: 537.987.161-53 (APELANTE), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), ROBERTO RIVELINO DA ROSA - CPF: 537.987.161-53 (APELADO), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CRISTINA DA ROSA - CPF: 792.859.961-91 (ASSISTENTE), CLARICI DE FATIMA DA ROSA - CPF: 831.261.471-00 (ASSISTENTE), CLEBER WILLIAMS SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 085.260.174-38 (ASSISTENTE), JULIANA APARECIDA GOMES - CPF: 010.510.651-86 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR DE PAIVA OLIVEIRA FILHO - CPF: 954.602.762-68 (ASSISTENTE), M. D. S. O. (VÍTIMA), O. C. G. D. O. (VÍTIMA), S. D. F. G. (VÍTIMA), O. C. G. D. O. - CPF: 085.148.621-54 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO; E PROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 217-A,
CAPUT
, C/C ART. 226, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
1.
RÉU ALMEJA A
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA, CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.
PARQUET
VINDICA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL LEVADO A EFEITO EM FACE DE UMA SEGUNDA VÍTIMA, COM RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – PROCEDÊNCIA – PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO – RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA DO DELITO –
3.
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE DE OFÍCIO – PENA FINAL REAJUSTADA –
4.

DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO, COM PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO
E PROVIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
.

1.

Nos crimes sexuais, geralmente cometidos às ocultas e sem a presença de testemunhas, são de especial valor probatório as declarações da vítima, máxime se firmes e coerentes, além de arrimadas nas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, não sendo infirmadas sequer pela isolada negativa de autoria sustentada pelo réu, tal qual o caso em exame, devendo ser mantida, pois, a condenação proferida em primeira instância.

2.

Estando cabalmente comprovada a ocorrência de dois episódios delitivos, em face de duas vítimas distintas, sendo um consumado e outro tentado, praticados no mesmo local e em idênticas condições de tempo e modo de execução, impõe-se o reconhecimento do crime continuado e a aplicação da fração mínima de 1/6 (um sexto).

3.

Corrige-se de ofício a pena-base majorada com lastro em justificativa inidônea, porquanto a clandestinidade da infração não constitui
modus operandi
mais reprovável que aquele ordinariamente previsto para o tipo penal do art. 217-A do CP, não raro cometido às ocultas, assim como a idade das vítimas (7 anos), desvinculada de outras peculiaridades fáticas, não configura a ousadia superior invocada pelo magistrado para macular as circunstâncias do crime, não se podendo também apontar o abuso de confiança pelo fato de o réu ser parente das vítimas, se em seu desfavor já incidiu a majorante do art. 226, II, do CPP.

4.

Recurso defensivo desprovido, com providência de ofício. Apelo ministerial provido.

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

ROBERTO RIVELINO DA ROSA

APELADO(S):

ROBERTO RIVELINO DA ROSA

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal

interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e por
ROBERTO RIVELINO DA ROSA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT nos autos da ação penal n.º 1000832-34.2022.8.11.0108, que
condenou
o réu à pena privativa de liberdade de
15 (quinze) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pela prática do crime tipificado no
art. 217-A,
caput
c/c art. 226, inc. II, ambos do Código Penal
, levado a efeito em face da vítima
M. S. O.
(07 anos).

Nas razões recursais disponíveis no ID 150237395, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
invoca a robustez do acervo probatório e

pretende a
reforma

parcial da sentença, com a
finalidade específica de
ver condenado
o acusado também pelo
crime levado a efeito em face da vítima
S. F. G.
(07 anos), incursionando-o, portanto,
nas sanções do artigo 217-A,
caput
c/c o artigo 226, II, ambos do Código Penal,
por duas vezes, em continuidade delitiva
.

Por sua vez, o denunciado
ROBERTO RIVELINO DA ROSA
, em
razões recursais vistas no ID 150237398, almeja a
absolvição

da imputação constante da denúncia
, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, alegando que as provas coligidas aos autos não são suficientes para respaldar a prolação do édito condenatório.

Instigados a se manifestarem na condição de apelados, tanto o órgão ministerial de primeira instância, em suas contrarrazões de ID 150237401, como o réu, por meio do documento digital de ID 150237402, pugnaram pelo desprovimento dos apelos da parte adversa.

Nesta superior instância, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 152024196, opinou pelo
des
provimento
de ambos os apelos
,

com providência de ofício destinada a corrigir a pena-base mediante o afastamento do desabono inidoneamente conferido às circunstâncias do crime.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que detinham
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
ao alcance das finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas partes.

Verte da denúncia que, no dia 08 de maio de 2022, por volta das 8h00min, na residência particular situada na Rua Auri da Rosa, n. 1229, Bairro Nova Conquista, na cidade de Itanhangá/MT, comarca de Tapurah/MT, o acusado
ROBERTO RIVELINO DA ROSA
, consciente e dolosamente, com o intuito de satisfazer sua lascívia, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com as vítimas
S. F. G.
(07 anos),
M. S. O.
(07 anos) e
O. C. G. O.
(04 anos).

Ressai da exordial acusatória, outrossim, que na data dos fatos as vítimas encontravam-se na casa da bisavó, local onde também reside o acusado, que se aproveitando da ausência das genitoras das crianças, despiu-se para ficar totalmente nu e tentou manter relação sexual com as vítimas, sendo, contudo, chutado pela menor
S. F. G.
(07 anos). Nada obstante, o réu segurou as vítimas para evitar que saíssem do local, colocou-as em seu colo e passou as mãos nas partes íntimas das infantes por cima das suas roupas, estando durante todo o tempo com seu órgão genital ereto e segurando as menores à força para que permanecessem em seu colo.

Enfim, ainda segundo a proposição ministerial, na mesma ocasião, o acusado teria mostrado às crianças alguns vídeos pornográficos que guardava em seu aparelho celular e, deveras, depois de iniciadas as investigações contra si, a Polícia Judiciária Civil encontrou em seu aparelho celular registros de acessos a
sites
pornográficos, com preferência por conteúdos de relações sexuais do tipo incesto, em especial envolvendo pai e filha, bem como encontrou uma conversa do dia 28 de abril, às 03h07min, com uma criança identificada como R. A., aparentando ter 06 anos.

Por estes fatos, o réu foi
denunciado
pela prática do crime de estupro de vulnerável por três vezes, em continuidade delitiva
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
parcial procedência da pretensão punitiva estatal
e na sua
condenação
como incurso,
por apenas uma vez
, nas penas do crime previsto no
art. 217-A,
caput
c/c art. 226, inc. II, ambos do Código Penal
, contexto em que ambas as partes exsurgem inconformadas perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Não obstante a ordem das interposições recursais e da apresentação das respectivas razões, procederei à análise conjunta das insurgências.

Nesse contexto, verifico que,
de um lado
, r
eferindo, em suma, que as declarações das vítimas carecem de fidedignidade, especialmente porque a bisavó materna das crianças estava presente no palco dos fatos e relatou a inocorrência de qualquer ato de cunho sexual naquela data;
defende o acusado a insuficiência de provas aptas à mantença da condenação
, e acrescenta que nada se provou além de meras conjecturas, não passando a acusação de uma famigerada tentativa de sua irmã
Clarici
– que vem a ser madrasta de uma das supostas vítimas e avó materna das outras duas – de lhe prejudicar à conta de dissensos patrimoniais que possuem.

De outro lado
, pugna o
Parquet
pela
condenação
do acusado também
pelo delito de estupro de vulnerável cometido em face da menor
S. F. G.
, por entendê-lo devidamente comprovado nos autos, com subsequente reconhecimento da continuidade delitiva, por se tratar de dois crimes, contra vítimas diferentes.

Em detida análise do arcabouço probatório, verifico que, a despeito do esforço argumentativo da defesa no intuito de arredar a condenação pelo crime cometido em face da vítima
M. S. O.
e conquanto o juízo de primeira instância tenha sustentado a presença de dúvidas em relação à perpetração do crime contra a vítima
S. F. G.
, as provas angariadas apontam, à saciedade, a materialidade e a autoria de ambos os delitos.

A
materialidade das infrações penais
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 150237287 – págs. 12/15); da certidão de nascimento da vítima
S. F. G.

(ID 150237288 – pág. 04); do relatório de visita domiciliar elaborado pelo CRAS de Itanhangá/MT (ID 150237290 e ID 150237291) e do relatório de investigação n.º 2022.13.40101 (ID

150237294); além dos depoimentos colhidos tanto na Delegacia quanto em juízo.

Por oportuno, ainda quanto à
ocorrência material do delito
, especificamente no que toca ao estupro de vulnerável, esclareça-se que o fato narrado na denúncia consiste em prática de
atos libidinosos
diversos da conjunção carnal
, os quais dificilmente ocasionam a rotura do hímen e raramente deixam vestígios passíveis de serem aferidos pela via pericial, de maneira que a inconclusividade do laudo de constatação de violência sexual (ID 150237296), por si só, não detém o condão de elidir a materialidade criminosa.

Não por outro motivo,
em crimes desta natureza e cometidos com semelhante
modus operandi
, o e. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela possibilidade de comprovação da respectiva materialidade por outros meios de prova, já tendo a e. Corte da Cidadania assentado,
in verbis
:

“
A ausência de constatação de vestígios de violência sexual na perícia realizada na vítima é insuficiente para afastar a comprovação da materialidade delitiva
, uma vez que, consoante a narrativa contida na denúncia,
o réu não chegou a com ela praticar conjunção carnal
, o que, frise-se, sequer é necessário para a consumação do delito pelo qual foi acusado. Precedentes”
.
(AgRg no RHC 109.966/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, j. em 11/04/2019, DJe 22/04/2019) – Grifei.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o recorrente
ROBERTO RIVELINO DA ROSA
nos dois episódios delitivos e a respaldar a sua condenação criminal tanto pelo delito de estupro de vulnerável levado a efeito em face da vítima
M. S. O.
quanto daquele praticado em desfavor de
S. F. G.

Isso porque,

ao serem formalmente ouvidas nos autos mediante depoimento especial sem danos, as menores
S. F. G.

e

M. S. O.

foram firmes, contundentes e uníssonas ao apontarem que
ROBERTO

praticou atos libidinosos
com
M. S. O.

e
tentou fazê-lo
em relação à sobrinha-neta
S. F. G.

Com efeito,
à psicóloga do juízo
,
a vítima
M. S. O.

contextualizou que, na data dos fatos, dormiu juntamente com as menores
S. F. G.
e
O. C. G. O.
na residência da senhora Chrestina da Rosa, que vem a ser mãe do apelante, bisavó materna das crianças
S. F. G.
e
O. C. G. O.
, e avó por consideração da depoente, que é enteada de Clarici, irmã do denunciado. E nesse cenário, explicou que enquanto dormiram no quarto com a bisavó a quem foram visitar, o apelante – também residente naquela casa – pernoitou na sala; porém, pela manhã, quando ela e
S. F. G.
acordaram, dirigiram-se à sala para assistir TV, deparando-se com o réu, que as puxou para se sentarem no sofá e imediatamente retirou a bermuda e a cueca que trajava, apresentando-se completamente nu perante as duas crianças.

Em seguida, ainda de acordo com os relatos da vítima, o réu deitou-se pelado

sobre ela e enfiou as mãos dentro do short da infante, tentando alcançar-lhe a genitália, ocasião em que
M. S. O.
procurou se desvencilhar empurrando-o e dizendo-lhe que não podia fazer aquilo porque era errado, no que foi auxiliada por
S. F. G.
, em quem
ROBERTO
também tentou subir enquanto ainda estava nu, mas esta o chutou, instante em que o réu escutou o aparelho celular da sua mãe (bisavó das crianças) tocar, levantou-se e vestiu-se rapidamente para que a idosa não o visse pelado, e afirmou às menores que se tratava de uma “brincadeirinha”, bem assim, que deveriam contar a ninguém o que aconteceu, após o que ainda entregou dinheiro a cada uma delas dizendo-lhes que comprassem sorvete.

Questionada se
ROBERTO
tentou manter relação sexual consigo, a vítima
M. S. O.
respondeu que fazer sexo é a pessoa ter vontade de namorar e que foi isso que o réu intencionou fazer, acrescentando, quando perguntada pela psicóloga se sabia o que eram “partes íntimas”, que se tratava da sua
pomboca
(sic) e da sua bunda. Nas exatas palavras da criança:

“Quando a gente foi escolher o desenho, estava sentada no sofá, e ele me pegou e me tacou no outro sofá, perto do colchão onde ele dormia. Estava tentando sair e ele subiu em cima de mim pelado, passou as mãos nas nossas partes íntimas e falou que era tudo brincadeira. Ele achou que isso era graça, mas não era!”
(relatório de mídias)

Por fim, explicou que naquele mesmo dia, mais tarde, enquanto a avó dava banho em
S. F. G.
(07 anos) e
O. C. G. O.
(04 anos), aguardava do lado de fora do banheiro a sua vez de se lavar, momento em que o acusado se aproximou e lhe mostrou um vídeo que guardava no aparelho celular, em que um casal estava pelado e a mulher gemia. Diante disso, decidiu juntamente com
S. F. G.
contar a avó o que havia acontecido mais cedo, mas a idosa lhes repreendeu ordenando que não contassem aos pais, caso contrário,
ROBERTO
poderia ser preso e, de fato, após o réu ter sido recolhido preventivamente ao cárcere, a bisavó
ficou com raiva
e deixou de falar com as crianças e seus familiares.

No mesmo diapasão, a vítima
S. F. G.
afirmou
em juízo
mediante depoimento especial, que ela e
M. S. O.
inicialmente se levantaram para ir ao banheiro, e quando já voltavam do recinto, passaram pela sala onde o réu dormia por ser caminho para o quarto da avó, tendo neste momento avistado que ele se encontrava despido, mas
ROBERTO
pediu que permanecessem com ele naquele cômodo, com o que assentiram embora não quisessem, por se tratar de ordem do tio. E uma vez na sala, intencionaram assistir desenhos animados, mas o acusado “
subiu pelado em cima da Mika, tentando abusá-la
” (sic), após o que se virou e partiu nu para cima da depoente, que imediatamente o chutou e não permitiu que se aproximasse, não se recordando se o comportamento do algoz cessou porque ele desistiu ou porque a bisavó saiu do quarto onde dormia, lembrando-se apenas que o acusado lhes disse que se tratava de uma “brincadeira” e vestiu-se rapidamente.

A propósito, a
dinâmica fática narrada pelas vítimas
em juízo
apresenta-se em plena
sintonia
e
consonância
com as declarações prestadas sob o crivo do contraditório por
Cleber Williams de Souza de Oliveira
e
Juliana Aparecida Gomes
, respectivamente, pai e mãe da menor
S. F. G.
, bem como os relatos de
Osmar de Paiva Oliveira Filho
e
Clarici de Fátima da Rosa
, respectivamente, pai e madrasta de
M. S. O.
, sendo esta última também avó materna de
S. F. G.

Todos afirmaram em uníssono

que as crianças
lhes confidenciaram que, naquela data,
dirigiram-se para a sala logo após acordarem
e
depararam-se com o réu sem roupas, o qual foi para cima delas, chegando a deitar-se nu sobre
M. S. O.
e a apalpá-la, após o que tentou agarrar
S. F. G.
, tendo ambas o empurrado enquanto ele intencionava tocá-las lascivamente, aduzindo, outrossim, que a mãe do denunciado, ao tomar conhecimento dos fatos, orientou as menores a não contarem aos pais o que havia acontecido e ainda assim elas o fizeram. Em arremate, destacaram que
ROBERTO
também exibiu vídeos de pornografia às vítimas e ostenta um histórico de abusos sexuais dentro da família, já tendo violentado o casal de filhos e a sua sobrinha Juliana, mãe de
S. F. G.
, porém, apenas o filho do acusado de nome
Léo
registrou a ocorrência, encontrando-se o inquérito em andamento.

E como é cediço, nos
crimes de natureza sexual
, ordinariamente cometidos sob o manto da clandestinidade e sem a presença de testemunhas,
a palavra da vítima assume acentuada relevância probatória, inclusive bastando para amparar o decreto condenatório, desde que seja segura, coerente e harmônica
,
e esteja corroborada por outros elementos de prova que autorizem concluir pela responsabilidade penal do agente
, exatamente como se dá na hipótese.

O posicionamento deste Sodalício estadual a respeito do tema encontra-se materializado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, por meio do
Enunciado Orientativo n.º 10
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“10.
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual,
a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015. Disponível em DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Em idêntica toada é a orientação jurisprudencial do e.
STJ
, segundo o qual
“É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que,
em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância
, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada,
notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
"
. (AgRg no REsp 1944608/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022) – Destaquei.

Por oportuno, carece sobremaneira de verossimilhança a assertiva defensiva de que
Clarici
, irmã do acusado e madrasta da vítima
M. S. O.
, teria interesse patrimonial na prisão de
ROBERTO
e, por isso, em tese, arquitetou toda a trama utilizando-se da própria enteada e da neta
S. F. G.
como as supostas vítimas e protagonistas dos eventos criminosos, submetendo-as assim à estigmatização social, ao minucioso escrutínio da Justiça e às agruras de um processo penal.

Aliás, a alegação do denunciado de que os abusos teriam sido inventados pelos familiares mais próximos das vítimas, propelidos pelas discordâncias que possuem com o réu a respeito de um balneário que seria de propriedade da família, encontra repouso em nenhum elemento probatório, e mais que isso, vai de encontro com os depoimentos das ofendidas, que ouvidas mediante escuta especializada, foram questionadas várias vezes e por diversas formas a respeito dos fatos, em nenhum momento caindo em contradição, ao contrário, apresentaram sempre versões coesas e contundentes, demonstrando nenhum traço de eventual indução espúria tendente a incriminar falsamente um inocente.

Embora o magistrado sentenciante tenha concluído pela existência de dúvidas quanto à ocorrência de ofensa à dignidade sexual da vítima
S. F. G.
e, portanto, absolveu o réu desta imputação constante da denúncia, principalmente porque “
MIKAELLY, também se percebe que ela não soube individualizar de forma precisa a conduta do réu, em tese, praticada em desfavor de SOFIA
”, é cediço que
eventos desta estirpe, não raro, são sucedidos por bloqueios mentais e mnemônicos
,
especialmente quando ocorridos durante a primeira infância
, razões pelas quais tenho me posicionado reiteradamente no sentido de que, havendo fidedignidade e coerência na versão da ofendida a respeito dos estupros aos quais foi submetida,
eventuais lacunas tangenciais e secundárias, isoladamente consideradas, não ensejam a reforma do édito condenatório
, notadamente
à míngua de provas capazes de atestar que, à criança, interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito
.

Saliente-se, outrossim, que
as
vítimas foram uníssonas
ao narrarem a dinâmica que cingiu os eventos ilícitos
,
para diferentes adultos
e em momentos diversos, a exemplo dos seus
genitores
, da
perita
responsável pelo exame de constatação de violência sexual e da
psicóloga do juízo
em audiência, o que corrobora a credibilidade de suas versões e a veracidade da acusação.

Ademais, para além de
seguros
e
coerentes
, os relatos das vítimas
não se apresentam isolados nos autos
, mostrando-se
consentâneos com as demais provas produzidas
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, sendo de rigor destacar que, em verdade, conquanto o magistrado sentenciante tenha afirmado a insuficiência da prova no que se refere ao abuso sexual cometido em face de
S. F. G.
, sua justificativa é contraditória porque, ao mesmo tempo, assume que restou provado o fato de o denunciado ter partido para cima da vítima ainda pelado, tentando agarrá-la, só não logrando êxito porque foi repelido e as circunstâncias naquele momento o propeliram a findar a agressão e vestir-se rapidamente, o que se amolda à figura da tentativa (CP, art. 14, II). Ou seja, de fato, não há mesmo prova da consumação do crime, mas a tentativa restou plenamente configurada.

O réu, por sua vez, nega veementemente a ocorrência dos crimes. Entretanto, além da negativa de autoria encontrar arrimo em nenhuma prova produzida sob o contraditório, harmonizando-se, quando muito, com o depoimento extrajudicial de sua genitora Chrestina da Rosa, a qual relatou que “
viu que as meninas ficaram com ele na sala por certo tempo, mas não viu qualquer sinal de que ele estaria cometendo abusos contra elas
” (ID 150237288 – págs. 6/7), vale lembrar que embora estivesse na residência, a idosa não flagrou as condutas ilícitas, admitindo ela própria, em consonância com a versão das crianças, que se encontrava em outro cômodo naquele momento.

Ainda, não passa despercebido do interrogatório judicial do acusado que, convenientemente, com exceção da violência sexual noticiada pelas menores, todas as demais circunstâncias foram confessadas em identidade com os relatos das vítimas, a exemplo do jogo de cartas que brincaram em algum momento antes ou depois do episódio ilícito e o fornecimento de dinheiro para as infantes comprarem sorvete, até mesmo a ressalva para que não contassem aos pais quem havia fornecido aquela quantia, não sendo demais registrar, em abono, que a autoridade policial encontrou inúmeros vídeos de pornografia no celular apreendido do réu, inclusive sugestivos de incestos, a demonstrar o seu peculiar interesse sexual, não sendo irrazoável, pois, a sua condenação, mormente quando fartamente lastreada em provas validamente produzidas em juízo.

Com tais considerações,
estou convencido de que
as provas angariadas ao caderno processual, analisadas de maneira sistemática e concatenada, são aptas a demonstrar a autoria de
ROBERTO RIVELINO DA ROSA

por
dois

crimes
de
estupro de vulnerável
em continuidade delitiva
, sendo
um consumado
e
outro tentado
, devendo o aumento correspondente incidir somente uma vez sobre a pena do crime mais grave, que no caso é o consumado.

Promovo, pois, a readequação da dosimetria, tomando como base a sanção do crime mais grave, que é aquele cometido em desfavor de
M. S. O.

V
erte do provimento jurisdicional monocrático que a pena-base se afastou do mínimo legal em 02 (dois) anos e restou estabelecida no patamar de 10 (dez) anos de reclusão, em virtude da valoração desfavorável atribuída às
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime, desabonadas porque o ilícito fora praticado às cegas, e ainda, abusando da confiança da vítima,
verbis
:

“
As circunstâncias estão relatadas nos autos, demonstrando o réu grande ousadia na sua conduta, pois praticou o estupro de vulnerável às escondidas, abusando da confiança que a vítima, que possui tenra idade (STJ-AgRg no REsp 1.802.817/SC), e sua família depositavam no acusado, merecendo elevada censura.
”

Todavia, conforme bem mencionado pela i. PGJ, o fato de ter sido cometido às escondidas não constitui fundamentação idônea porque a prática longe dos olhos de testemunhas é quase que a regra dos delitos sexuais. Além do mais, o fato de ter abusado da confiança da criança e da família não deve ser valorado
in casu
, sob pena de
bis in idem
, pois a penalidade já foi majorada em razão de sua condição de tio da vítima – art. 226, II, do CP.

Igualmente, embora a tenra idade da vítima possa efetivamente legitimar em alguns casos a elevação da pena-base ao se conferir maior reprovabilidade à circunstância judicial da “culpabilidade”, na hipótese, as peculiaridades fáticas não demonstram a maior ousadia noticiada pelo juiz singular.

Logo,
de ofício
,
neutralizo o vetor judicial pertinente às CIRCUNSTÂNCIAS do crime
e reajusto a pena-base para o mínimo legal de 08 (oito) anos de reclusão, à míngua de outras circunstâncias judiciais negativadas.

Na segunda fase da dosimetria, não concorrem atenuantes e nem agravantes, porém, na terceira etapa do cálculo, remanesce hígida a causa de aumento de pena descrita no artigo 226, inciso II, do Código Penal, razão pela qual a reprimenda fica redimensionada em 12 (doze) anos de reclusão.

Enfim, deve incidir a fração mínima de 1/6 (um sexto) em decorrência da continuidade delitiva, por se tratar de duas infrações, sendo “
pacífica a jurisprudência deste Sodalício, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; (...). Na espécie, observando o universo de 2 (duas) infrações cometidas pelo réu, por lógica da operação dosimétrica, deve-se considerar o aumento de 1/6 (um sexto).
” (STJ – HC 265.385/SP, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 24/04/2014).

Por conseguinte, fica a
pena final
e
definitiva
do réu estabelecida em
14 (quatorze) anos de reclusão
, mantido o regime inicial
fechado
, haja vista o
quantum
de reprimenda, nos termos do art. 33, §2º,
a
do Código Penal.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço dos recursos de
apelação criminal interpostos
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT na ação penal n.º 1000832-34.2022.8.11.0108 e,
no mérito
,
NEGO PROVIMENTO
àquele manejado pelo réu
ROBERTO RIVELINO DA ROSA
, com providência de ofício recomendada pela Procuradoria-Geral de Justiça e destinada à correção da dosimetria da pena.

Lado outro,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, a fim de condenar o apelado como incurso nas sanções do artigo 217-A c/c artigo 226, inciso II [vítima
M. S. O.
] c/c artigo 217-A c/c artigo 14, inciso II e artigo 226, inciso II [vítima
S. F. G.
], na forma do artigo 71 (por duas vezes), todos do Código Penal, impondo-se-lhe a
novel pena final e definitiva
de
14 (quatorze) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023